Tribunal: TJBA
Processo: 8124264-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8124264-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
LENILDO MARCIO DA SILVA

APELADO: LUCAS BOTELHO PERRI e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BOTELHO PERRI, JOSE LUAN BARRETO DE NOVAIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PEDIDO DE REMESSA DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INDEFERIDO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade de recurso especial, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo recorrente e determinou sua intimação para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

2. O agravante alegou nulidade da decisão agravada por ausência de apreciação de incidente processual no qual sustentou a existência de imputações graves e sem prova robusta feitas pelos agravados, com pedido de remessa de peças ao Ministério Público, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal.

3. O agravante sustentou ter comprovado hipossuficiência econômica por meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, consultas veiculares e acórdão proferido em outro agravo de instrumento, no qual lhe teriam sido concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, requerendo a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

4. Os agravados apresentaram contrarrazões, arguindo, entre outros pontos, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em alegada violação ao princípio da dialeticidade e ao art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) saber se há fundamento para reconhecimento de litigância de má-fé ou remessa de peças ao Ministério Público; (iii) saber se o agravante comprovou insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade da justiça; e (iv) saber se é cabível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O agravo interno impugnou os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à alegada hipossuficiência econômica e à suposta violação ao dever de fundamentação, razão pela qual não se verificou ofensa ao princípio da dialeticidade nem ao art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

7. A atuação dos agravados, consistente na apresentação de elementos destinados à defesa de sua posição jurídica, não evidenciou abuso processual, litigância de má-fé ou indícios suficientes da prática de ilícitos que justificassem a remessa de peças ao Ministério Público, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal.

8. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

9. A documentação apresentada pelo agravante não demonstrou alteração de sua situação econômica nem afastou os elementos constantes dos autos que indicam sinais exteriores de riqueza, especialmente a aquisição de patrimônio imobiliário relevante, inclusive no exterior, e veículos de alto custo.

10. O acórdão proferido em outro agravo de instrumento não possui eficácia vinculante sobre o julgamento do presente recurso, pois decorreu de processo diverso, com conjunto probatório próprio e situação concreta distinta.

11. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, também exige demonstração de impossibilidade de pagamento integral sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, requisito não comprovado no caso.

12. O valor das custas do recurso especial, fixado pela Instrução Normativa STJ/GP nº 7, de 28 de janeiro de 2025, em R$ 259,08, reforça a conclusão de que o recolhimento do preparo não comprometeria o sustento do agravante ou de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo do recurso especial, sob pena de deserção.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV;

Código de Processo Penal, art. 40;

Código de Processo Civil, arts. 98, caput e §6º, 489, §1º, VI, e 1.021, §1º;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação nº

8124264-66.2022.8.05.0001
, figurando como agravante
ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR
e como agravad
o
s
LUCAS BOTELHO PERRI e outr
a

,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
, à unanimidade,
negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor.

Salvador, .